Tribunal: TJSP
Processo: 2150880-04.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação indenizatória – Locação de imóvel à revelia do exequente-agravado, coproprietário do imóvel, com posterior ocupação exclusiva do imóvel pela executada-agravante – Discussão quanto ao termo inicial da indenização a ser paga pela ora recorrente – Título judicial a reconhecer a ocupação exclusiva do imóvel pela agravante logo após a rescisão do contrato de locação,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação indenizatória – Locação de imóvel à revelia do exequente-agravado, coproprietário do imóvel, com posterior ocupação exclusiva do imóvel pela executada-agravante – Discussão quanto ao termo inicial da indenização a ser paga pela ora recorrente – Título judicial a reconhecer a ocupação exclusiva do imóvel pela agravante logo após a rescisão do contrato de locação, ausente busca prévia de autorização correspondente – Afastado pedido para que a verba devida pela recorrente incida somente a partir da citação – Decisão mantida – AGRAVO NÃO PROVIDO.